Tribunal: TJSP
Processo: 2033113-03.2026.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO. LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência recursal em agravo de instrumento, pela qual se pretendia a retificação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO. LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência recursal em agravo de instrumento, pela qual se pretendia a retificação de decisão de primeiro grau para permitir o levantamento de 80% do valor da indenização por desapropriação, em substituição ao percentual de 64% fixado, com base na adequação dos cálculos apresentados e na ausência de impugnação, à luz do art. 33, §2o, do DL 3.365/41.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse recursal no agravo interno após o julgamento do agravo de instrumento, que apreciou de forma mais ampla a controvérsia, inclusive a tutela de urgência recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado abrange análise mais completa da controvérsia, inclusive da tutela de urgência anteriormente indeferida.
4. A superveniência dessa decisão colegiada retira a utilidade do agravo interno, que visa apenas reexaminar decisão precária.
5. A ausência de utilidade do provimento jurisdicional caracteriza perda superveniente do interesse recursal.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece que o julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão relacionada à tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.